Tribunal: TJSP
Processo: 2124662-65.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de feminicídio qualificado e descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c § 2o-A, incisos I e II, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal e artigo 24-A, da Lei 11.340/06). Alegação de cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de produção de provas formulado em sede de resposta à acusação. Cerceamento de

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de feminicídio qualificado e descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c § 2o-A, incisos I e II, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal e artigo 24-A, da Lei 11.340/06). Alegação de cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de produção de provas formulado em sede de resposta à acusação. Cerceamento de defesa não verificado. Decisão de indeferimento bem fundamentada, não restando demonstrada a relevância das diligências pleiteadas na impetração. Faculdade conferida ao julgador de indeferir diligência reputada dispensável ou impertinente. Prejuízo não evidenciado. Ordem denegada.